Tribunal: STF
Processo: HC 263930
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Nagashi Furukawa e outro, em favor de Caio Rodrigues da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.036.012/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 4, p. 82)



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual o Ministro Relator não conheceu (eDOC 8).



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação de regime semiaberto.



    Alega que “o paciente, réu primário e sem antecedentes criminais, teve sua pena-base fixada em 3 anos de reclusão, representando um aumento de 24 meses sobre o mínimo legal de 1 ano previsto para o delito de lesão corporal grave. Esse incremento decorreu da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: as circunstâncias do crime e as consequências do delito, tendo sido atribuído o aumento de 12 meses para cada uma delas” (eDOC. 1, p. 8).



    Postula o redimensionamento da pena e a fixação de regime aberto.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Observem-se trechos do acórdão da Apelação: 



    “Base fixada adequadamente no triplo, face às circunstâncias ‘...verifica-se que a vítima tem porte físico muito menor que o do réu que teria agredido pelas costas, indicando a crueldade da conduta do acusado que continuou golpeando o ofendido mesmo após este cair ao solo...’ e às consequências ‘...gerando lesões de grande monta que além de graves fizeram com que o ofendido tivesse que passar por diversas cirurgias o que o colocou em mais risco ainda do que os necessários.’ - do delito, como bem fundamentou a origem (f. 293/294). 



    E esta majoração é perfeitamente válida, observando o comando imposto pelo art. 59, do Código Penal, que determina a análise das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base. 



    Assim, plenamente justificado o aumento adotado pela d. Juíza de origem, considerando a necessidade de um Juízo de reprovabilidade da conduta proporcional às circunstâncias judiciais que são amplamente desfavoráveis ao réu. 



    Incogitável a redução da base ao mínimo legal ou a adoção de menor fração de aumento, pois.” (eDOC 4, p. 87-88).



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, nos padrões da jurisprudência desta Corte, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Ainda, após detida análise, constata-se que o Tribunal de origem considerou as circunstâncias e as consequências do crime.



    Nesse mesmo sentido, consignou o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 8, p. 4):



    Neste momento, imprescindível ressaltar que a pena foi legitimamente exasperada em patamar diferenciado, uma vez que o paciente agrediu de forma cruel a vítima de compleição física menor, pelas costas, tendo continuado a golpear a vítima, mesmo caída ao solo. 



    Ainda, saliento ter sido escorreita a apreciação mais rigorosa do fato de que as agressões geraram lesões de tal monta que exigiram que a vítima fosse submetida a várias cirurgias, que a expuseram a mais riscos. 



    Quanto ao regime inicial, registrou o TJSP (eDOC. 4, p. 88-89):



    “Quanto ao regime inicial, bem fixado o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.



    Afinal, as circunstâncias desfavoráveis elencadas evidenciam a alta reprovabilidade da conduta perpetrada por Caio. 



    Donde a cautela recomendar que o réu, ao menos “a priori”, não está apto ao pleno convívio social.



    Como se vê, fixou-se regime mais gravoso em virtude de circunstância judicial negativa, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente